Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708235-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MOURAO MAGARINOS TORRES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rosa Mourão Magarinos Torres (parte autora) contra a decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada a fim de compelir a Assefaz - Fundação Assistencial Dos Servidores Do Ministério Da Fazenda a autorizar a realização do "procedimento 3.09.18.08-1 – Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas, via ecocardiograma intracardíaco, mediante o custeio integral do cateter de eco ultrassom" indicado pelo médico assistente, proferida nos seguintes termos: 1. A autora requer, em tutela antecipada, que a ré seja compelida a fornecer o custeio do exame médico "Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas com o uso de cateter ultrassom intracardíaco (ecocardiograma intracardíaco)" (CID 3.09.18.08-1). Afirma, em breve síntese, que possui 73 anos de idade e que é participante do plano de saúde disponibilizado pela ré. Alega ser portadora de fibrilação atrial persistente, com pré-síncopes de repetição (perda transitória de consciência). Assevera que, em razão do agravamento de seu quadro clínico, tem indicação classe 1 para a realização do procedimento de ablação de fibrilação atrial. Contudo, argumenta que o plano de saúde réu negou o custeio do referido tratamento, sob o argumento de que não consta no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS. Destaca que a negativa indevida vem prejudicando a realização de outros procedimentos médicos e que sua condição de saúde tem piorado nos últimos dias, com aumento do risco de paradas cardíacas, insuficiência cardíaca, necessidade de cirurgia de emergência, AVC e risco de vida. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não restaram demonstrados tais requisitos, pois os argumentos deduzidos pela parte autora não são hábeis a demonstrar o perigo de dano, já que não restou comprovado, nesse momento processual, a efetiva urgência ou emergência na realização do procedimento médico pleiteado. E isso porque os laudos médicos acostados aos autos (ID 18737979, 187379792 e 187379793) não descrevem qualquer situação de urgência/emergência, tampouco detalham em que medida a não realização do exame poderia afetar a saúde da autora. As afirmações da autora no sentido de que a não realização imediata do exame poderia aumentar o risco de complicações não restaram comprovadas de plano. Nesse sentido, não constato a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que os relatórios médicos juntados aos autos não indicam a existência de urgência para a realização do tratamento indicado à autora, limitando-se a descreverem supostas vantagens do uso do ecocardiograma intracardíaco, justificando o seu uso para "reduzir complicações e melhorar a eficácia do procedimento" (ID 187379792) o que, a toda evidência, não se confunde com risco ou urgência. Destaque-se, ainda, que a Nota Técnica do NATJUS de ID 187380697 esclarece que o procedimento médico em epígrafe não é abrangido pelo rol da ANS e que, o mais importante, "seu uso rotineiro não é imprescindível" (ID 187380697 - Pág. 8) e que "De acordo com a diretriz brasileira mais atual sobre fibrilação atrial e de várias outras sociedades internacionais de arritmia, como a europeia e a americana, o ecocardiograma transesofágico (ETE) ainda é considerado o exame de imagem padrão para visualização de trombo nos átrios em pacientes que serão submetidos a ablação da fibrilação atrial por cateter, entretanto, a ecocardiografia intracardíaca pode ser considerada em pacientes que não podem ser submetidos ao ETE – a recomendação nessas diretrizes é classificada como classe IIb" (ID 187380697 - Pág. 8). Destarte, ao menos num juízo perfunctório próprio desse momento processual, não restou demonstrada, de plano, a impossibilidade de a parte autora ser submetida ao procedimento médico de ecocardiograma transesofágico (ETE), o qual é o procedimento padrão para casos semelhantes e que, em tese, poderia ser por ela utilizado, de acordo com a nota técnica acima transcrita, não restando demonstrada, a princípio, a necessidade ou urgência de se submeter ao procedimento de ecocardiograma intracardíaco. É certo, portanto, que a questão controvertida demanda dilação probatória, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com cognição exauriente. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 3. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 4. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. A agravante alega, em síntese, que: a) “com 73 anos, é portadora de fibrilação atrial persistente, com pré-síncopes de repetição (perda transitória de consciência)”; b) “por conta do agravamento de seu quadro clínico, resultado do uso prolongado de medicações e, por conta da refratariedade do tratamento, foi solicitada internação e a realização dos seguintes procedimentos indicados pelo médico assistente, Dr. Luiz Roberto Leite da Silva, CRM-DF 12.581, cardiologista e eletrofisiologista: 3.09.18.08-1 – Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas”; c) “todos os procedimentos cirúrgicos foram autorizados pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, exceto o de código 3.09.18.08-1 – Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas com o uso de cateter ultrassom intracardíaco (ecocardiograma intracardíaco), sob a justificativa de ser procedimento com o uso de tecnologia que não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde”; d) “a Fibrilação atrial é o ritmo atrial irregular e rápido. Os sintomas incluem palpitação e, às vezes, fraqueza, intolerância a esforço, dispneia e pré-síncope. Geralmente, pode haver formação de trombos atriais, acarretando risco significativo de acidente vascular encefálico por embolia”; e) “as contrações atriais ausentes predispõem à formação de trombos. O AVC - Acidente Vascular Cerebral é uma emergência médica e pode causar danos ao cérebro devido à interrupção do fornecimento de sangue”; f) “a ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA não ofereceu alternativa ao tratamento indicado pelo médico assistente, conflitando com o entendimento do STJ, segundo o qual a cobertura somente pode ser recusada se houver outro procedimento eficaz e seguro já incorporado ao Rol, o que não restou oferecido”; g) “não basta simplesmente a negativa de cobertura assistencial. Faz-se imprescindível que indique qual opção disponível para o tratamento de saúde da segurada em alternativa ao tratamento prescrito pela médica assistente, sob pena de caracterização de falha na prestação dos serviços”; h) “a Lei 14.454, de 2022, derrubou o chamado “Rol Taxativo” para a cobertura de planos privados de assistência à saúde. Por conta disso, as operadoras de assistência à saúde encontram-se obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos desde que haja comprovação de eficácia”; i) “o ecocardiograma intracardíaco é método utilizado há mais de 2 décadas na prática da eletrofisiologia para pacientes submetidos à ablação de arritmias complexas, sendo indispensável para a boa prática clínica. Conforme a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS é eficaz!”; j) “evidências científicas indicadas na literatura médica mundial apresentam relação custo/benefício bem favorável ao ecocardiograma intracardíaco considerando a redução de despesas com internação e outros tratamentos decorrentes de intercorrências pelo uso de ecocardiograma convencional”; l) “e mais. O ecocardiograma intracardíaco reduz a taxa de complicações graves (paradas cardíacas, cirurgia de urgência e AVC), em 50%, sendo indispensável para a boa prática clínica e que não há material equivalente no Rol da ANS. Por outro lado, o uso do ecocardiograma transesofágico (ETE) é condenado porque, durante a ablação aproxima o esôfago do átrio esquerdo facilitando a mais temível das complicações da ablação de fibrilação atrial, qual seja a fístula átrio esofágica (perfuração do fundo do átrio esquerdo, local com proximidade com a parede anterior do esôfago)”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para compelir o agravado a autorizar a realização do procedimento 3.09.18.08-1 – Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas, via ecocardiograma intracardíaco, mediante o custeio integral do cateter de eco ultrassom indicado pelo médico assistente. Preparo recolhido (id 56424787). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por manter o entendimento jurídico diverso do da decisão ora revista para, com isso, deferir a tutela de urgência nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se ao dever (ou não) do plano de saúde réu em autorizar a realização do procedimento 3.09.18.08-1 – Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas, via ecocardiograma intracardíaco, mediante o custeio integral do cateter de eco ultrassom indicado pelo médico assistente. A parte recorrente argumenta que, devido à sua condição médica, solicitou tratamento específico para sua fibrilação atrial persistente, incluindo a "ablação percutânea por cateter". Informa que essa intervenção, apesar de ser recomendada pelo médico assistente, não foi autorizada pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, alegando que o procedimento não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Sustenta que a negativa de cobertura é inadequada, conforme entendimento do STJ, e ressalta a obrigatoriedade das operadoras de saúde fornecerem tratamentos comprovadamente eficazes. Além disso, argumenta sobre a eficácia e necessidade do ecocardiograma intracardíaco para o procedimento em questão, destacando sua contribuição para a redução de complicações e custos adicionais. Pois bem. Em análise das evidências até então produzidas, constata-se que o plano de saúde agravado autorizou todos os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente da agravante, salvo o procedimento “3.09.18.08-1 – Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas”, sob o argumento de que o procedimento não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Esta conduta é incompatível com o ordenamento jurídico, especialmente em virtude dos princípios da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. O referido exame, nos dizeres do laudo médico (id 56424789), é indispensável para a redução de complicações e eficácia do tratamento, razão pela qual, sem a realização do procedimento negado, o procedimento principal não pode ser realizado. Ademais, o parecer emitido pela NATJUS fortalece o entendimento do médico assistente, concluindo, em suma, que a literatura científica atual enfatiza o uso recomendado da ecocardiografia intracardíaca durante a ablação, pois oferece benefícios como avaliação da anatomia cardíaca, orientação do procedimento e detecção precoce de complicações, além de reduzir a exposição à radiação ionizante (id 56424794, p. 8). Por essas razões, tem-se por presente a probabilidade do direito. Ainda, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.886.929-SP reafirmou a taxatividade do Rol da ANS, todavia, estabeleceu ressalvas nas hipóteses em que inexiste substituto terapêutico ou se esgotados os procedimentos previstos no Rol da ANS, desde que: a) Não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da ANS; b) Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; c) Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacional, tais como Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) e Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATIJUS), e estrangeiros; e d) Seja realizado quando possível o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Embora não esteja especificamente listado (o procedimento supracitado) é evidente que a situação em questão é reconhecida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido no julgamento do EREsp 1.886.929-SP. Assim, entendo também presente o perigo de dano, mormente, em decorrência do estado de saúde da agravante, conforme consta no relatório médico (id 56424788). Não é demais reforçar, ainda, que a específica questão já está assentada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXAME. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO PARA GUIAR ABLAÇÃO DE FA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS. TAXATIVO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. NÃO PREVISTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. ERESP. N. 1886929/SP E 1889704/SP. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência visando determinar a realização de exame (Ecocardiograma Intracardíaco para guiar ablação de FA). 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. 2. A parte autora é beneficiária do plano de saúde contratado junto à requerida que, embora tenha autorizado a realização de procedimento de alta complexidade denominado "Ablação De Fibrilação Atrial", indeferiu a realização de exame correlato, relativo ao procedimento "Ecocardiograma Intracardíaco (EIC)", o qual se revela indispensável para a realização com segurança do procedimento principal, bastante complexo e sensível. 2.1. De acordo com o relatório do médico que acompanha o paciente, bem como pelo parecer emitido pela Nota Técnica emitida pelo NATJUS, o exame se justifica pois "o uso da ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial é fortemente recomendado", bem como pelo fato de promover "redução importante das complicações". 2.2. A plausibilidade do direito alegado encontra-se no relatório médico apresentado pelo autor, bem como pelo parecer técnico que o confirma, apontando pela indispensabilidade e urgência do procedimento, o qual, porém, tive cobertura negada pela operadora de saúde agravada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 3.1. A operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 4. Apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde do segurado relatado pelo médico assistente, justificando-se a necessidade do exame prescrito. 5. Precedente: "(...) Observado, no caso concreto, que a operadora do plano de saúde, ao se recusar a emitir autorização para cobertura do procedimento, com o uso de ecocardiograma intracardíaco - cateter soundstar, limitou-se a afirmar que o material recomendado não se encontra previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem indicar qualquer justificativa de caráter técnico ou científico para tanto, tem-se por configurada a ilicitude de sua conduta. 5. Estando devidamente comprovada a necessidade e eficácia do tratamento e do uso dos insumos prescritos pelo médico assistente, resta clarividente que a limitação imposta pela operadora do plano de saúde ao procedimento médico pleiteado implica ingerência indesejável na prescrição definida pelo profissional responsável pelo paciente, conduta incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados." (07183338120238070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 21/8/2023). 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1771917, 07299989720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CARDIOPATIVA GRAVE. FIBRILAÇÃO ATRIAL. ABLAÇÃO COM USO DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. CATETER SOUNDSTAR. LEI N. 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVADA A EFICÁCIA E NECESSIDADE DO TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 608, pacificou entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. A Lei n. 9.656/1998, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, valendo-se do poder regulamentar assegurado pelo § 6o, do artigo 10, da Lei n. 9.656/1998, editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. 3. Com o advento da Lei n. 14.454/2022, ficou estabelecido que o rol de procedimentos previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 ostenta natureza taxativa mitigada, de modo que as operadoras de planos de saúde somente podem indeferir a cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que ausentes (i) a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) as recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 4. Não obstante seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada de justificativa técnica, não podendo a administradora do plano de saúde basear-se unicamente no fato de não haver previsão no rol de coberturas mínimas editado pela ANS. 4.1. Observado, no caso concreto, que a operadora do plano de saúde, ao se recusar a emitir autorização para cobertura do procedimento, com o uso de ecocardiograma intracardíaco - cateter soundstar, limitou-se a afirmar que o material recomendado não se encontra previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem indicar qualquer justificativa de caráter técnico ou científico para tanto, tem-se por configurada a ilicitude de sua conduta. 5. Estando devidamente comprovada a necessidade e eficácia do tratamento e do uso dos insumos prescritos pelo médico assistente, resta clarividente que a limitação imposta pela operadora do plano de saúde ao procedimento médico pleiteado implica ingerência indesejável na prescrição definida pelo profissional responsável pelo paciente, conduta incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. (Acórdão 1740973, 07183338120238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em sede cognição sumária, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar para determinar que o plano de saúde agravado autorize e custeie integralmente a realização do procedimento médico prescrito para o enfrentamento do quadro do paciente, com os materiais e insumos necessários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator